Tribunal: TJES
Processo: 5040085-32.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040085-32.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5040085-32.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: INTEGRAÇÃO COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, em mandado de segurança impetrado por INTEGRAÇÃO COMBUSTÍVEIS LTDA., concedeu a segurança para determinar a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN), em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 5.163.683-3, objeto de recurso administrativo pendente de julgamento no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a interposição de recurso administrativo, ainda que arguida sua intempestividade pela Fazenda Pública, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, de modo a viabilizar a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de recurso administrativo pelo contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, nos termos do art. 151, III, do CTN.

A alegação de intempestividade do recurso administrativo não afasta, por si só, o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e o curso do prazo prescricional até a ciência do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

A alegação de intempestividade do recurso administrativo não afasta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III; Lei nº 7.000/2001, art. 152; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.394.912/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.520.098/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.11.2015, DJe 19.11.2015; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 5040530-84.2023.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5040085-32.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: INTEGRAÇÃO COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
INTEGRAÇÃO COMBUSTÍVEIS LTDA.
, concedeu a segurança pleiteada para determinar a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa (CPD-EN) em favor da impetrante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a legalidade do ato coator, argumentando que o recurso administrativo interposto pela empresa na esfera estadual foi intempestivo. Alega que, por ter sido protocolado fora do prazo legal, o recurso não possuiria efeito suspensivo nos termos do art. 152 da Lei nº 7.000/2001, o que impediria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, a emissão da certidão pretendida.

Contrarrazões apresentadas por
INTEGRAÇÃO COMBUSTÍVEIS LTDA.
, nas quais reforça os argumentos da petição inicial sobre a suspensão da exigibilidade do débito com fulcro no art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso para manter a sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Inicialmente, registro que
INTEGRAÇÃO COMBUSTÍVEIS LTDA.
impetrou mandado de segurança alegando que, ao verificar pendências constantes de relatório fiscal, constatou a existência de débito ativo decorrente do Auto de Infração nº 5.163.683-3, o que seria indevido, tendo em vista a interposição de recurso administrativo, que suspende a exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

Oportunamente, a impetrante pleiteou a suspensão dos efeitos do ato administrativo para permitir a imediata expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPD-EN).

O pedido foi deferido pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, conforme decisão sob o Id. 14428898.

Irresignado, o Estado interpôs agravo de instrumento (nº 5016287-17.2024.8.08.0000). O referido recurso, contudo, perdeu o objeto em razão da superveniência da sentença de mérito.

Não obstante, registro que o pedido liminar formulado pelo Estado naquele agravo foi por mim indeferido. Na ocasião, fundamentei a decisão na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que orienta que o recurso administrativo, mesmo quando arguido como intempestivo pela fazenda, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente de decisão definitiva na esfera administrativa:

"[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes. [...]" (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1394912 SC).

Ato contínuo, após o regular trâmite processual, incluindo a prestação de informações pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, sobreveio sentença sob o Id. 14428916, que concedeu a segurança pleiteada. O magistrado
a quo
ratificou a liminar, reconhecendo a ilegalidade do óbice à emissão da certidão fiscal face à suspensão da exigibilidade do débito.

Desta decisão, recorre o Estado, pleiteando a reforma integral do julgado, sob o fundamento de que o recurso administrativo interposto pelo impetrante seria intempestivo e, portanto, sem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

Dito isso, consigno que a controvérsia cinge-se em saber se a interposição de recurso administrativo, ainda que arguida sua intempestividade pelo Fisco, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário para fins de expedição de certidão de regularidade.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a simples interposição de recurso administrativo,
ainda que intempestivo
, é suficiente para
suspender a exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, bem como para obstar o curso do prazo prescricional, o qual apenas volta a fluir a partir da ciência do contribuinte quanto ao trânsito em julgado da decisão administrativa. Nesse sentido:

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes
. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1394912 SC 2013/0238446-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO, PELO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL . ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO .
I. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN"
(STJ, RCD no AREsp 623.936/RO, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1 .225.654/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011.II . Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1520098 PE 2015/0052358-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
151
,
III
, E
174
, DO
CTN
. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7
/STJ.
1. Há jurisprudência remansosa no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impugnação administrativa realizada pelo contribuinte suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151
, inciso
III
, do
CTN
, sendo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal. 2. A intempestividade do recurso administrativo não perfaz contexto fático juridicamente relevante para afastar o entendimento firmado no STJ acerca do tema. Precedentes:
EDcl no AgRg no REsp 1401122/PE
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3/2/2014; RCD no
AREsp 623.936/RO
, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/2/2015;
AgRg no Ag 1094144/SP
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 4/6/2009.
3. A alteração das conclusões da Corte a quo de que entre a notificação do processo administrativo (24/8/2007) e o ajuizamento da execução fiscal (14/2/2008) não decorreu prazo superior a cinco anos demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7
/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento"(STJ,
AgRg no AgRg no
REsp 1.478.651/SP
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TOMADO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. O pedido de reconsideração pode ser tomado como agravo regimental em face dos princípios da economia processual e da fungibilidade recursal. 2. Não há violação do art.
535
do
CPC
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da leitura do aresto, que enfrentou, motivadamente, os temas abordados no recurso de apelação.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido de que a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
, do
CTN
. Precedente. Agravo regimental improvido"
(STJ, RCD no
AREsp 623.936/RO
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SANEAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7
/STJ. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no julgado, o que ocorreu no presente caso.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseqüência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151
,
III
, do
CTN
.
3. Hipótese em que a análise da prescrição requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, na via estreita do recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula
7
/STJ. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos(STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014).

Tal orientação já foi expressamente adotada por esta Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que firmou entendimento no sentido de que o recurso administrativo, pendente de análise na esfera administrativa, mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DURANTE A PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária decorrente de sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, nos autos de mandado de segurança impetrado por Posto Sapucaia de Combustíveis LTDA contra ato do Subsecretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo . O impetrante pleiteia a suspensão da cobrança de crédito tributário vinculado ao Auto de Infração nº 5.137.428-8, até julgamento definitivo do recurso administrativo, e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 07412/2023, emitida antes da conclusão do processo administrativo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da inscrição em dívida ativa enquanto pendente o julgamento do recurso administrativo no âmbito do Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF); (ii) determinar se o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do CTN, enquanto perdura o contencioso administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A inscrição em dívida ativa e a emissão da CDA nº 07412/2023 ocorreram antes da conclusão do processo administrativo tributário, em violação ao direito líquido e certo do contribuinte de ter a exigibilidade do crédito suspensa enquanto pendente recurso administrativo, conforme art . 151, III, do CTN.
O recurso administrativo, pendente de análise na esfera do CERF, mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa, protesto do título e eventual execução fiscal. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário persiste até a decisão final do processo administrativo, independentemente de eventual atraso ou intempestividade na interposição do recurso (STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.394 .912, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 04/04/2019).
IV . DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: A inscrição em dívida ativa durante a pendência de recurso administrativo viola a suspensão de exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, III, do CTN. A emissão de Certidão de Dívida Ativa e a realização de atos de cobrança devem observar o encerramento definitivo do contencioso administrativo tributário . Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-EDcl-REsp 1.394 .912, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE 04/04/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50405308420238080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos demais Tribunais é firme ao reconhecer que a pendência de contencioso administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário, ainda que o recurso administrativo tenha sido interposto de forma intempestiva:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN
. A existência de impugnação administrativa pendente de análise enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, viabiliza a expedição de certidão positiva de crédito com efeito de negativa. (TJ-MG - Ap Cível: 51300871520218130024 1.0000.23.326303-7/001, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 27/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. 1. Não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo de lançamento do crédito tributário, por ausência de previsão normativa específica. 2.
A reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário
e, por conseqüência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN. (TRF-4 - AI: 50053600720224040000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 17/08/2022, PRIMEIRA TURMA)

[...] 2. A r. sentença deve ser reformada, pois contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, segundo o qual "
o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração)
, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). 3.
Referido entendimento é aplicável mesmo no caso de impugnação administrativa intempestiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional Federal.
[...] (TRF-3 - ApelRemNec: 5024991-47.2019.4.03.6182 SP, Relator: DIANA BRUNSTEIN, Data de Julgamento: 28/02/2024, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/03/2024)

Assim sendo, no caso concreto, é incontroverso que o processo administrativo nº 90534042, relativo ao Auto de Infração nº 5.163.683-3, encontra-se em regular tramitação perante o Conselho Estadual de Recursos Fiscais (CERF). Tal circunstância, por si só, evidencia a existência de contencioso adminstrativo, apto a atrair a suspensão do crédito tributário.

Ante tudo o que posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.